Tribunal: TJPA
Processo: 0061895-82.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061895-82.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. OPERAÇÕES DE ABASTECIMENTO DE EMBARCAÇÕES. PETROBRAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença favorável à Petrobras em ação anulatória de débito fiscal. A ação originária visava à anulação de auto de infração relativo à cobrança de ICMS sobre operações de abastecimento de embarcações, sob a alegação de inexistência de circulação jurídica de mercadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em determinar se há incidência de ICMS sobre o consumo de combustíveis utilizados pela Petrobras em suas embarcações dentro do Estado do Pará, à luz da jurisprudência consolidada do STJ e do STF acerca da necessidade de transferência de titularidade para configuração do fato gerador do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O entendimento consolidado pelo STJ e pelo STF estabelece que o ICMS incide sobre operações que envolvam circulação jurídica de mercadorias, com transferência de titularidade, o que não ocorre no mero consumo de combustíveis pelo próprio adquirente.

4.A Súmula 166 do STJ dispõe expressamente que "não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte", afastando a incidência do tributo quando não há ato mercantil.

5.A jurisprudência do STF, especialmente no julgamento do RE 125.133/SP e no Tema 1099, reforça que a movimentação interna de bens entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não caracteriza circulação jurídica apta a ensejar a incidência do ICMS.

6.O consumo de combustíveis pela Petrobras dentro do território paraense não configura fato gerador do imposto, pois não há transferência de titularidade ou ato mercantil, sendo, portanto, ilegal a exigência do tributo.

7.O agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão monocrática, que se encontra em consonância com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.O consumo de combustíveis por empresa dentro do território estadual, sem transferência de titularidade, não configura fato gerador do ICMS.

2.A incidência do ICMS exige circulação jurídica de mercadoria, conforme a Súmula 166/STJ e o entendimento consolidado do STF.

...................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II e §2º, X, "b"; LC 87/1996, art. 2º, §1º, III, e art. 12, XII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 125.133/SP; STF, Tema 1099; STJ, Súmula 166; STJ, REsp 1125133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.08.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática que negou provimento à
Apelação Cível
anteriormente apresentada, confirmando a sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela
PETROBRAS
, ora agravado.

Na ação originária, a Petrobras buscava a anulação do Auto de Infração e Notificação Fiscal, que impunha um débito de R$ 757.788,04, sob a alegação de ilegalidade na cobrança do ICMS sobre operações de abastecimento de suas embarcações.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário e, posteriormente, julgou procedente o pedido, entendimento que foi mantido pelo relator da apelação em decisão monocrática.

O Estado do Pará, inconformado, interpôs o presente Agravo Interno, alegando a legalidade da autuação fiscal e defendendo a correta aplicação do ICMS sobre as operações de consumo de combustíveis realizadas pela Petrobras dentro do território paraense.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, pois o Auto de Infração lavrado pela Secretaria da Fazenda estadual está amparado na legislação vigente. Defende que a cobrança do ICMS sobre a entrada de combustíveis no Estado para consumo próprio da Petrobras é plenamente legítima, encontrando respaldo no artigo 2º, §1º, III, e no artigo 12, XII, da Lei Complementar 87/96, bem como na Lei Estadual nº 5.530/89 e no Regulamento do ICMS do Pará (Decreto nº 4.676/01).

Afirma que a imunidade prevista no art. 155, §2º, X, "b" da Constituição Federal não desonera a Petrobras do pagamento do imposto, mas apenas desloca a incidência do tributo para o Estado de destino do produto, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O agravante também sustenta que a Petrobras utilizou indevidamente um crédito fiscal inexistente, anulando o débito de ICMS e prejudicando a arrecadação estadual. Ao se valer desse procedimento, a empresa desonerou toda a cadeia tributária, violando o princípio da não cumulatividade e criando um privilégio indevido em relação aos demais contribuintes. Argumenta ainda que a Súmula 166 do STJ, invocada pela agravada, não se aplica ao caso concreto, pois trata de transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, e não de consumo final de mercadorias. Assim, o fato gerador do ICMS ocorreu no momento da entrada do combustível no Estado do Pará, conforme preceituam as normas legais e constitucionais que regulam a matéria.

Por fim, destaca que a manutenção da decisão monocrática representa grave prejuízo ao erário estadual e cria um precedente perigoso, incentivando outras empresas a adotarem práticas semelhantes para evitar a tributação.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da legalidade do Auto de Infração e o restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. nº 14612358).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Observando os fundamentos recursais, entendo não assistir razão ao agravante, pois a decisão monocrática recorrida está em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, especialmente com a Súmula 166 do STJ, que estabelece que "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte". De acordo com a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ
. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.
(Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008) 2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ).

3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade.

5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias.

É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS.

(...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais." (Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37) 6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio.
(Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010)

Conforme exposto na decisão recorrida, sobre o entendimento consolidado pelo STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1125133/SP, da referida ementa citada acima), reforça que a mera remessa de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não caracteriza circulação jurídica apta a ensejar a incidência do ICMS. Ademais, a jurisprudência do STF, especialmente no ARE 1255885, ratificou que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto que não há transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia.

Ademais, destaca-se que a matéria em questão já foi amplamente debatida nesta Corte, estando a decisão recorrida alinhada à jurisprudência consolidada do TJPA, conforme se verifica a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA C/ ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. I- O Estado pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sustar imediatamente a decisão a quo que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito na dívida ativa.
II- A verossimilhança das alegações do agravado diz respeito ao fato de estar sendo cobrado por um crédito tributário que está sendo discutido na esfera administrativa e judicial. III- O fundado receio de dano irreparável, por sua vez, se afigura presente na boa aparência do direito do agravado e na razoabilidade de sua pretensão de urgência
. IV- As alegações sustentadas pelo Ente Estatal de que não se trata de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, tampouco de substituição tributária, mas sim e tão somente de recolhimento antecipado do ICMS, serão devidamente apuradas durante a instrução processual, V- In casu, vislumbro

(8974717, 8974717, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, publicado em 2022-04-26)

...........................................................................................

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. ICMS-DIFAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE (ADC) Nº 49 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA.
PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS
COMPROVADOS. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA DENTRO DA MESMA PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166 E DO TEMA 259 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). TEMA 1.099 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual visava à revogação da tutela antecipada concedida em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, suspendendo a exigibilidade de ICMS-DIFAL sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da Súmula 166 do STJ, que afasta a incidência do ICMS em transferências de mercadorias entre filiais da mesma pessoa jurídica, frente à modulação de efeitos da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 49 do STF, que modulou a decisão para vigorar a partir de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado pela Súmula 166/STJ e pelo STF, no Tema 1099, é no sentido de que o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, sem transferência de titularidade, não configura fato gerador de ICMS.

4. A modulação dos efeitos da ADC nº 49 não afeta os processos judiciais pendentes, conforme o julgamento do STF, o que legitima a concessão da tutela antecipada para suspender a cobrança do imposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. Não incide ICMS-DIFAL sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, conforme a Súmula 166/STJ. 2. A modulação dos efeitos da ADC nº 49 não impede a suspensão da exigibilidade do tributo em ações judiciais pendentes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, art. 11, §3º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 49, Plenário, j. 19.04.2023; STJ, Súmula 166; STF, RE 125.133/SP, j. 10.09.2010.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809852-48.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024

...........................................................................................

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA 166/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME.

1. O mandado de segurança impetrado para afastar a exigência de ICMS na transferência de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular, localizados em estados diferentes, sem transferência de titularidade. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança, confirmando a inexistência de fato gerador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se há incidência de ICMS na transferência interestadual de semoventes entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, à luz do Tema 1.099 do STF e da Súmula 166 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, o que pressupõe a transferência de titularidade do bem, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal.

4. A movimentação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo imposto, ainda que situada em estados distintos, não caracteriza fato gerador do ICMS, nos termos da Súmula 166 do STJ e da consolidada do STF.

5. O julgamento da ADC 49 pelo STF reafirmou a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, com modulação dos efeitos para o exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/4/2021.

6. Considerando que a ação fora impetrada em 2022, já sob a égide da modulação, e a ausência de circulação jurídica de mercadorias, resta inaplicável a exigência do imposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Apelação cível desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, art. 11, §3º, II.

Jurisprudência relevante: STF, Tema 1.099; ADC 49; STJ, Súmula 166.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802702-61.2022.8.14.0061 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2025)

No caso em análise, a decisão recorrida corretamente reconheceu a inaplicabilidade da cobrança do ICMS na operação discutida, pois não houve transferência jurídica dos bens ou caracterização do fato gerador do tributo. O simples consumo do combustível pela Petrobras dentro do Estado do Pará não se enquadra na hipótese de incidência do ICMS, conforme preceituam as normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/04/2025